Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-98.2024.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001086-98.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIOZANO BATISTA DA SILVA - CPF: 908.613.101-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DO CUSTO EFETIVO TOTAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADOS. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em e
xame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, na qual se pleiteava a declaração de nulidade da contratação ou sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com repetição do indébito
e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve vício de consentimento apto a invalidar a contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se a ausência de indicação expressa da taxa de juros remuneratórios e do custo efetivo total autoriza o afastamento dos encargos financeiros cobrados;
e
(
iii
) saber se estão presentes
os pressupostos para a restituição em dobro dos valores descontados e para
a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado, mediante termo de adesão firmado pelo consumidor, inexistem elementos objetivos que evidenciem falsidade documental ou vício de consentimento apto
a invalidar o negócio jurídico.

4.
A ausência de indicação clara da taxa de juros remuneratórios e do custo efetivo total configura violação ao dever de informação, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 52 do CDC, autorizando o afastamento da cobrança de juros remuneratórios não validamente pactuado
s, sem nulidade da contratação.

5.
Inexistindo pactuação válida dos juros remuneratórios, devem subsistir apenas a correção monetária pelo INPC, os juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, e a multa de 2%, afastados quaisquer encargos financeir
os não expressamente ajustados.

6.
A restituição de eventuais valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de m
á-fé da instituição financeira.

7.
A controvérsia possui natureza eminentemente contratual, não se verificando violação a direito da personalidade capaz de enseja
r indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para
afastar a cobrança de juros remuneratórios não pactuados, determinando que, no pagamento mínimo do cartão de crédito consignado, incidam apenas correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, e multa de 2% (dois por cento), com restituição simples de eventuais valores pagos a maior
.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado autoriza o afastamento da respectiva cobrança, com manutenção apenas dos encargos moratórios legais.

2. A restituição de valores cobrados indevidamente, na ausência de má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples.

3. A mera controvérsia contratual não configura, por si só, dano moral
indenizável
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIOZANO BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT na
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/
c
Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001086-98.2024.8.11.0055
, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

A sentença (ID. 312078925)
julgou improcedentes os pedidos
da exordial, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,

cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de ju
stiça anteriormente concedida.

Em razões recursais (ID. 312078929), o autor
defende
, em síntese,
que a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito
consignado
violou os princípios da informação e da boa-fé objetiva, afirmando ter sido induzido em erro, pois acreditava estar contratando um emp
réstimo consignado tradicional.

Sustenta sua condição de hipossuficiente técnica aos termos jurídicos, padronizados e com cláusulas que fogem da realiz
ada intelectual do consumidor.

Afirma ser abusiva a conduta da instituição financeira, ao estabelecer negócio que não foi devidamente esclarecido, e, coloca em desvantagem exagerada o consumidor, bem como que o desconto mínimo da fatura, referente ao parcelamento de juros e encargos, implica pagamento “eterno”, pois não possibilita a efetiva amortização do débito.

Aduz que o contrato apresentado pelo banco foi adulterado, com preenchimento posterior à assinatura, e defende que os juros aplicados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado, aplicados pelo BACEN.

Por fim, afirma fazer jus à repetição, em dobro, do indébito, e de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 312078939).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
autor, ao realizar uma auditoria em seus holerites, deparou-se com descontos referentes a cartão de crédito, que alega não ter contratado.

Aduz quem ao entrar em contato com a instituição requerida, foi informado de que o contrato, que pensava ser de empréstimo consignado tradicional, na verdade referia-se a cartão de crédito consignado, modalidade
que, segundo sustenta, apresenta encargos muito mais onerosos em comparação com o empréstimo consignado comum.

Alega que a instituição financeira requerida, de forma abusiva, descontava apenas o valor referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão, mantendo integralmente o valor da dívida e a cobrança de encargos excessivos.

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, à época da contratação, não foi informado a respeito da modalidade cont
ratada.

Por isso, ajuizou a presente ação (ID. 327481383), requerendo a nulidade do contrato de adesão de cartão de crédito consignado ou, alternativamente, a conversão em empréstimo consignado comum, com a readequação de taxas e juros, além da condenação da instituição requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito teve regular processamento. O Banco
Santander
, em sede de contestação (ID.
312078891),
defendeu a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a licitude dos descontos realizados e da inexistência de repetição de indébito e do dever de indenizar.

Em
14/07
/2025, sobreveio sentença que reconheceu a regularidade da contratação e o uso do cartão de crédito contratado pela parte autora, julgando improcedentes os pedidos da exordial e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de ju
stiça anteriormente concedida.

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, é cediço que
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipó
teses do art. 14, § 3º, do CDC:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:

I -

que
, tendo prestado
o serviço, o defeito inexiste;

II -

a
culpa exclusiva
do consumidor ou de
terceiro
.”

Na hipótese,
em que pese
as alegações da parte apelante, verifica-se que a instituição recorrida logrou êxito em comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, conforme termo de adesão de ID.
312078893
, assinado pelo apelante:

Destaca-se que a
a
ssinatura aposta no contrato
mostra-se
compatível com aquela constante no documento de identificação e na procuração juntada aos autos (ID. 312078448), não havendo qualquer indício concr
eto de falsidade ou adulteração documental:

Ressalte-se, ainda, que o próprio autor, quando instado a especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 312078920), circunstância que reforça a suficiência do conjunto probatório existente.

Assim, comprovada a adesão do consumidor à modalidade de cartão de crédito consignado, não há falar em nulidade do contrato nem em sua conversão para empréstimo consignado tradicional, por ausência de vício de consentimento capaz de macular
a formação do negócio jurídico.

Entretanto,

embora
comprovada a adesão consciente à modalidade de cartão de crédito consignado, a ausência de informação clara e prévia acerca dos encargos financeiros caracteriza falha objetiva no dever de informação, limitada aos efeitos econômicos do contrato, não sendo suficiente, no caso concreto, para invalidar a contratação.

Com efeito, verifica-se que os campos destinados à “Taxa de Juros” e ao “Custo Efetivo Total (
CET)”
, tanto na seção “B – Empréstimo Consignado” quanto na seção “C – Cartão de Crédito Consignado”, encontram-se em branco (ID. 312078893)
:

Embora o contrato preveja genericamente a incidência de encargos financeiros (cláusula 11), inexiste a indicação clara e expressa da taxa de juros remuneratórios aplicável ao financiamento do saldo devedor
.

Tal
omissão representa flagrante violação ao dever de informação, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 52), que exige clareza e precisão na definição de todos os custos incidentes sobre a operação de crédito.

O vício, contudo,
não é suficiente para invalidar a contratação, mas autoriza a intervenção judicial para afastar a cobrança de encargos não validamente pactuados, preservando-se o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 233),
firmou entendimento no sentido de que, na ausência de pactuação válida da taxa de juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa ao consumidor.

No caso concreto,
o afastamento

d
a incidência de juros remuneratórios não pactuados,
com a manutenção
apenas os encargos legais mínimos, revela-se mais favorável ao consumidor do que a aplicação da taxa média de mercado, razão pela qual se mostra compatível com o entendimento firmado no referido precedente vinculante.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar
apenas
o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portant
o, impossível limitar parcelas.

Observa
-se que o
contrato firmado as partes
, em seu
item

11 (ID.
312078893
, p. 02)
,
dispõe

a incidência de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento).

Todavia, inexistindo pactuação válida de juros remuneratórios, estes devem ser afastados, subsistindo apenas os encargos moratórios e a correção monetária.

Dessa forma, nos casos de pagamento mínimo da fatura, deverão incidir exclusivamente a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, e multa de 2% (dois por cento), afastada qualquer cobrança de juros remuneratórios ou encargos não expressamente pactuados.

Eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, decidiu recentemente
este E. Tribunal em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO SIMPLES.
LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação contratual é regida pelo CDC, exigindo-se observância dos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (
arts
. 6º, III e IV, 46 e 51 do CDC).
4. A ausência de clareza contratual e a inexistência de menção expressa à natureza de cartão de crédito evidenciam falha no dever de informação e configuram vício de consentimento, impondo a conversão da avença em empréstimo consignado simples. 5. A restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
6. A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º, do CC/2002. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição simples dos valores cobrados indevidamente seja atualizada pela Taxa Selic. Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
2. A restituição dos valores cobrados
indevidamente deve ocorrer de forma simples, atualizada pela Taxa Selic, salvo prova de má-fé da instituição financeira." (...) (N.U 1038218-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
n
o DJE 03/10/2025) – destaquei.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica a ocorrência de violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial, tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente contratual, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da condenação.

Deste modo, considerando a regularidade da contratação e a omissão quanto às taxas de juros aplicadas ao contrato, é imperiosa a reforma da sentença para determinar a incidência, no pagamento mínimo do cartão de crédito consignado,
a correção monetária pelos índices oficiais,
com
juros
d
e
mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a cobrança de juros remuneratórios não pactuados, determinando que, no pagamento mínimo do cartão de crédito consignado, incidam apenas correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, e multa de 2% (dois por cento), com restituição simples de eventuais valores pagos a maior, mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Considerando o resultado do julgamento, incabível a majoração da verba honorária
(art. 85, §11º, do CPC/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026